Tribunal: TJES
Processo: 5005782-30.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Transação
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005782-30.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INCORTEL INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA

AGRAVADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. e outros (4)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO PROPOSTA POR SEGURADORA. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DE ACORDO. LIMITES SUBJETIVOS DA TRANSAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de declaração opostos por Incortel Incorporações e Construções Ltda. contra acórdão unânime que negou provimento ao agravo de instrumento interposto em ação regressiva de indenização por danos materiais ajuizada por Tokio Marine Seguradora S. A. A embargante alegou a existência de omissão no acórdão quanto aos efeitos da transação homologada nos autos originários, sustentando que o acordo celebrado entre a seguradora e outras rés teria abrangido a integralidade do crédito, afastando, assim, o interesse processual em prosseguir a demanda em face da ora embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto aos efeitos subjetivos do acordo homologado nos autos originários e à subsistência do interesse processual da seguradora em prosseguir a demanda contra a embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O acórdão embargado expressamente fundamenta que a embargante não participou da transação celebrada entre as partes e que o pedido de homologação de acordo foi claro ao requerer o prosseguimento da ação contra as rés não transacionantes.

A decisão destacou que, nos termos do art. 843 do Código Civil, os efeitos da transação devem ser interpretados restritivamente, não se estendendo a terceiros que não participaram do ajuste.

Embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão de mérito ou à manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento, razão pela qual não se constata a omissão alegada.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A homologação judicial de acordo firmado entre algumas partes do processo não produz efeitos em relação a terceiros que não participaram da transação, observando-se o princípio da relatividade dos contratos.

A mera alegação de ausência de interesse processual em razão de acordo firmado com terceiros não justifica a exclusão da parte não transacionante da lide.

Embargos de declaração não constituem meio processual hábil para rediscutir matéria já apreciada no acórdão embargado, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 843; CPC, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5005782-30.2025.8.08.0000
.

EMBARGANTE
: INCORTEL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.

EMBARGADA
: TOKIO MARINE SEGURADORA S. A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Alegou
a

embargante
nas razões do recurso (id 15062328
), em síntese, que: 1) há omissão no acórdão; 2) “foi clara e objetiva em demonstrar que, a despeito do ajuste entre as partes signatárias do acordo acerca da possibilidade de prosseguimento em face das demais corrés, a questão de fundo não se distingue dos precedentes supra citados, pois aqui, como naqueles, o acordo englobou a integralidade do crédito, de modo que também não subsistiria pretensão a ser satisfeita na origem, pois o recebimento além da pretensão inicial configuraria enriquecimento ilícito”;
e
3) “se a ‘seguradora sub-rogada pode buscar o ressarcimento do que despendeu com a indenização securitária’, uma vez satisfeita a integralidade do valor sub-rogado pelo acordo homologado na origem, sob qual pretexto subsistiria o interesse processual em face da Embargante? Receber para além daquilo que efetivamente pagou e já recebeu com o acordo homologado?”.

Requereu o provimento do recurso para suprir as omissões apontadas,
com a atribuição de efeitos infringentes ou modificativos
.

O acórdão não padece dos vícios apontados porque nele foi mencionado que “A agravante não participou da transação celebrada entre as partes do processo, conforme se observa na petição de fls. 2.174-8.

Por sinal, na petição de fls. 2.174-8 foi requerido ‘o regular prosseguimento da demanda em relação as demais Rés não, participantes do acordo, INCORTEL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA., MCA TECNOLOGIA E ESTRUTURA LTDA., cabendo a cada uma das acordantes acima buscar eventuais diferenças/valores com base no petitório inicial’. Nessa ordem de ideias, tenho que os limites subjetivos da decisão que homologou a transação não autorizam a exclusão da recorrente do processo. A propósito, nas contrarrazões foi mencionado que ‘Um ‘acordo inter partes’ significa um acordo ou decisão que apenas afeta as partes diretamente envolvidas, não tendo efeito sobre terceiros. É um acordo entre as partes envolvidas, que não se estende a outras pessoas. Conforme entendimento consolidado em nosso ordenamento, a interpretação dos efeitos dos contratos de transação deve ser restritiva (art. 843 do Código Civil), limitando-se aos exatos termos do ajuste realizado. No caso em tela, as partes expressamente pactuaram pelo prosseguimento do feito contra os que não transacionaram, de modo que a pretensão da agravante de extinguir integralmente a lide afronta o que restou avençado em juízo. Assim sendo, o acordo dentre as partes não pode beneficiar a aqueles que não participaram do acordo, tendo em vista que inexiste qualquer previsão legal de ‘presunção de extinção’ processual no ordenamento pátrio’”.

P
or fim, saliento que o
recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada,
cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou
para
corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

Posto isso
,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator

Acompanho o voto do eminente Relator.